Tribunal: STJ
Processo: 0002186-48.2006.8.19.0012
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2926668 - RJ (2025/0160542-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: FAZENDAS REUNIDAS SÃO JOAQUIM E PIEDADE S/A
ADVOGADOS
: FERNANDO MARQUES DE CAMPOS CABRAL FILHO - RJ155360
FELIPPE ZERAIK - RJ030397
LOHAN DOS SANTOS MOTA - RJ196571
AGRAVADO
: JORGE JOSE DE ARAUJO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
USUCAPIÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS.
SUPRIMENTO
DO
VÍCIO
DE
CITAÇÃO.
SÚMULA
83/STJ.
INTERVENÇÃO
DE
TERCEIROS.
IMPOSSIBILIDADE.
LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL.
1. "É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que o comparecimento
da parte ao processo, com apresentação de defesa, afasta a eventual nulidade
da citação por edital e, por consequência, a necessidade de nomeação de
curador especial" (AgInt no AgInt no AREsp 1.561.140/SP, Relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
13/5/2024
).
15/5/2024
2. Conforme iterativa jurisprudência do STJ, não cabe intervenção de
terceiros na modalidade de oposição na ação de usucapião.
3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso
especial encontra óbice na Súmula 83/STJ, que incide pelas alíneas "a" e "c"
do permissivo constitucional.
4. O litisconsórcio é necessário por expressa previsão legal ou quando, pela
natureza da relação jurídica, a eficácia da decisão depender da citação de
todos os que devam integrar a lide. Nesse sentido, rever as conclusões das
instâncias ordinárias, a fim de concluir pelo interesse dos irmãos do autor na
ação de usucapião, implicaria o reexame de fatos e provas. Incidência do
óbice da Súmula 7/STJ.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
26/08/2025
01/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50163058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/09/2025 16:27:42
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 472b3bef-1268-4c6b-8a8d-16bdaaf7f46d

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50163058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/09/2025 16:27:42
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 472b3bef-1268-4c6b-8a8d-16bdaaf7f46d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2926668 - RJ (2025/0160542-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: FAZENDAS REUNIDAS SÃO JOAQUIM E PIEDADE S/A
ADVOGADOS
: FERNANDO MARQUES DE CAMPOS CABRAL FILHO - RJ155360
FELIPPE ZERAIK - RJ030397
LOHAN DOS SANTOS MOTA - RJ196571
AGRAVADO
: JORGE JOSE DE ARAUJO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
USUCAPIÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS.
SUPRIMENTO
DO
VÍCIO
DE
CITAÇÃO.
SÚMULA
83/STJ.
INTERVENÇÃO
DE
TERCEIROS.
IMPOSSIBILIDADE.
LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL.
1. "É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que o comparecimento
da parte ao processo, com apresentação de defesa, afasta a eventual nulidade
da citação por edital e, por consequência, a necessidade de nomeação de
curador especial" (AgInt no AgInt no AREsp 1.561.140/SP, Relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
13/5/2024
).
15/5/2024
2. Conforme iterativa jurisprudência do STJ, não cabe intervenção de
terceiros na modalidade de oposição na ação de usucapião.
3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso
especial encontra óbice na Súmula 83/STJ, que incide pelas alíneas "a" e "c"
do permissivo constitucional.
4. O litisconsórcio é necessário por expressa previsão legal ou quando, pela
natureza da relação jurídica, a eficácia da decisão depender da citação de
todos os que devam integrar a lide. Nesse sentido, rever as conclusões das
instâncias ordinárias, a fim de concluir pelo interesse dos irmãos do autor na
ação de usucapião, implicaria o reexame de fatos e provas. Incidência do
óbice da Súmula 7/STJ.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FAZENDAS REUNIDAS
SÃO JOAQUIM E PIEDADE S/A contra decisão que inadmitiu seu recurso especial,
fundamentado no artigo 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg.
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. Versa a hipótese ação de
usucapião extraordinário, em que a sentença guerreada julgou procedente o
Documento eletrônico VDA49795798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:33:07
Código de Controle do Documento: 8df7dcb8-23aa-45df-91da-846660be88e2

pedido. Preliminares de nulidade da sentença, por ausência de citação da parte
ré e ausência de apreciação da ação de oposição, de ilegitimidade ativa ad
causam e inépcia da inicial, rejeitadas. Autor que logrou comprovar a
existência de cadeia sucessória possessória, de modo ininterrupto e pacífico,
com animus domini, por prazo superior a 10 anos, nos termos dos arts. 1238 e
1243 do Código Civil. Sentença mantida. Desprovimento do recurso. Verba
honorária majorada nos termos do art. 85, §11, do CPC/15” (e-STJ, fl. 560).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls. 589-593).
Nas razões do recurso especial, a parte alega, em síntese:
violação aos artigos
(a)
1.065, 214 e 231 do CPC/1973, pois a citação por edital foi realizada sem observar as condições
necessárias, causando prejuízo à defesa da recorrente, que não pôde contestar o pedido de
restauração dos autos;
violação aos artigos 685 e 686 do CPC/2015, pois a oposição à ação
(b)
de usucapião não foi julgada conjuntamente com a ação principal, como exigido, resultando em
erro procedimental; e
violação ao artigo 1.206 do Código Civil, pois a posse transmitida aos
(c)
herdeiros deveria ter incluído todos os coerdeiros no polo ativo da ação, configurando
litisconsórcio necessário.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 627-633).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, cumpre ressaltar que, apesar dos esforços argumentativos da
recorrente, o recurso não comporta acolhimento.
A primeira irresignação da recorrente cinge-se à suposta nulidade no tocante à
citação por edital realizada. Veja-se, por oportuno, trecho do acórdão recorrido sobre este ponto
(e-STJ, fls. 561-562):

"Em que pese o inconformismo da recorrente. não se vislumbra dos autos a
existência de nulidade da sentença por ausência de citação, eis que a ré
ingressou espontaneamente nos autos a fls. 101/112 (id. 136), na data de
, se dando, assim, por citada, de modo a sanar o eventual vício de
16/05/2011
sua citação, restando desinfluente a motivação que tenha dado ensejo à sua
intervenção.
Nessa toada, vale destacar que a restauração dos autos da ação de usucapião
se deu quando esta ainda se encontrava em seu início, na fase de citação da ré
, sendo certo, ainda, ter o Juízo,
e confinantes, cujas citações foram renovadas
no decisum a fls. 273/274, afastado os efeitos da revelia, não se podendo
olvidar dispor expressamente o art. 282 do CPC, abaixo transcrito, não
deverem ser repetidos ou anulados os atos que não prejudiquem a parte, tal
como a situação da ora recorrente na hipótese dos autos:
[...]
Vale destacar, ainda, que na esteira do entendimento jurisprudencial
consolidado no âmbito do E. Superior Tribunal de Justiça, somente se declara
a nulidade de ato processual acaso demonstrado efetivo prejuízo à defesa, em
respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans
grief), o que inocorreu na hipótese dos autos."

Como se vê na decisão impugnada, a tese de nulidade em razão da citação por edital
foi afastada ante a constatação de que a recorrente ingressou espontaneamente nos autos,
sanando qualquer eventual vício de citação. Além disso, foi destacado que a restauração dos
Documento eletrônico VDA49795798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:33:07
Código de Controle do Documento: 8df7dcb8-23aa-45df-91da-846660be88e2

autos ocorreu no início do processo, com renovação das citações, e que os efeitos da revelia
foram afastados pelo juízo.
Nesse sentido, é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que o
comparecimento da parte no processo, com apresentação de defesa, afasta a eventual nulidade da
citação por edital. A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPARAÇÃO
DE
DANOS.
FUNDAMENTAÇÃO.
CITAÇÃO.
NULIDADE.
COMPARECIMENTO AOS AUTOS. DEFESA. APRESENTAÇÃO.
SÚMULA No 283/STF. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. REQUISITOS. PRESENÇA. SÚMULA No 7/STJ. SUPRESSIO.
SÚMULA No 284/STF.
1. Na hipótese, o acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento
substituiu a decisão de primeiro grau e enfrentou fundamentadamente todas as
questões arguidas pelo recorrente, ficando afastada a alegada violação do
artigo 489 do CPC.
2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que o comparecimento
da parte ao processo, com apresentação de defesa, afasta a eventual nulidade
da citação por edital e, por consequência, a necessidade de nomeação de
curador especial.
3.A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a conclusão do
aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão recursal. Súmula no
283/STF.
4. A Corte de origem entendeu presentes os requisitos para desconsideração
da personalidade jurídica da sociedade executada.
Rever essas conclusões demandaria incursão no conjunto fático-probatório
dos autos, providência que é obstada pela incidência da Súmula no 7/STJ.
Precedentes.
5.É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando o recurso especial deixa de indicar especificamente quais os
dispositivos legais que teriam sido violados. Aplicação, por analogia, da
Súmula no 284/STF.
6. A Segunda Seção decidiu que a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §
4o, do Código de Processo Civil não é automática, visto não se tratar de mera
decorrência lógica da rejeição do agravo interno.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.561.140/SP, relator Ministro Ricardo Villas
, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
, g.n.)
Bôas Cueva
13/5/2024
15/5/2024

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO,
NA
ORIGEM.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO
AOS AUTOS. SUPRIMENTO DO VÍCIO DE CITAÇÃO. INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL.
RETROAÇÃO
À
DATA
DA
PROPOSITURA DA DEMANDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC
/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente,
os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.
2. O comparecimento espontâneo do executado aos autos supre a nulidade da
citação, promovendo a interrupção da prescrição com efeitos retroativos à
data da propositura da demanda, na forma do art. 219, § 1o, do CPC/73 (art.
240, § 1o, do CPC/2015). Precedentes.
3. Agravo interno improvido."
(AgInt no AREsp no 2.092.513/GO, relator
, Quarta
Ministro Raul Araújo
Turma, julgado em
, DJe de
, g.n.)
26/9/2022
7/10/2022

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. APRESENTAÇÃO DE DEFESA.
CITAÇÃO.
NULIDADE.
AUSÊNCIA.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. REAVALIAÇÃO DO
Documento eletrônico VDA49795798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:33:07
Código de Controle do Documento: 8df7dcb8-23aa-45df-91da-846660be88e2

CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.
7/STJ.
APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO
ART. 489 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL. SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MANTIDA.
1. O comparecimento espontâneo do réu, com a apresentação de defesa, supre
.
defeito na citação. Precedentes
2. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 282/STF).
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a
Súmula n. 7 do STJ.
4. Inexiste afronta ao art. 489 do CPC/2015 quando a Corte local pronuncia-
se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a
conclusão adotada pelo Juízo.
5. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284/STF, a fundamentação
recursal que aduz contrariedade a dispositivos legais cujo conteúdo jurídico
não possui alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso
especial.
6. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no REsp no 1.780.129/PR, relator
,
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
, g.n.)
13/6/2022
21/6/2022

Outrossim, "Esta Corte Superior tem entendimento firme no sentido de que a
decretação de nulidade de atos processuais depende de efetiva demonstração de prejuízo da parte
interessada, por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans
(AgInt nos EDcl no REsp 1.823.795/PR, Relator
grief), o que não foi demonstrado no caso"
, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
Ministro Raul Araújo
13/5/2024
17/5/2024
Desse modo, o v. acórdão recorrido harmonizou-se com o entendimento desta Corte
Superior quanto à matéria, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso
especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
(Súmula 83, Corte Especial, julgado em
, DJ de
, p. 13283).
decisão recorrida"
18/6/1993
2/7/1993
Igualmente, não assiste razão à recorrente no tocante à alegação de violação aos
artigos 685 e 686 do CPC/2015.
Sobre esse ponto, a Corte
concluiu que:
a quo

"No que tange à ação de oposição sob o no 2001.012.000580-5, verifica-se
que os opoentes Zedequias José de Araújo e Cacilda da Silva Araújo são
irmãos do autor, sendo que, ao comparecerem na audiência de conciliação a
fls. 178, apenas confirmaram que pretendiam parte do imóvel a título de
herança de seus genitores, eis que não residiam no local, sendo certo, ainda,
que o autor pretende a usucapião em nome próprio, bem como não ter sido a
, e
referida ação de oposição restaurada por desinteresse dos próprios autores
daí sua improcedência, não se visualizando dos autos qualquer vulneração aos
arts. 685 e 686 do CPC e aos princípios do devido processo legal, o
contraditório e a ampla defesa consagrados no art. 5o, LIV e LV, da CF.
Ademais, é de se ressaltar já ter o E. Superior Tribunal de Justiça de há muito
asseverado sequer ser cabível o oferecimento de ação de oposição em sede de
, pelo que se pretendiam os irmãos do autor formular
ação de usucapião
alguma pretensão em face deste, deveriam ter oferecido contestação nos
próprios autos deste feito, o que não ocorreu, sendo vedado até mesmo a
conversão da oposição como contestação, o que, por si só, já se presta a
afastar a possibilidade de julgamento da referida oposição e a alegação de
nulidade da sentença (AgInt no AREsp 2158895/SC, Rel. Min. Maria Isabel
Documento eletrônico VDA49795798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:33:07
Código de Controle do Documento: 8df7dcb8-23aa-45df-91da-846660be88e2

Gallotti, 4a Turma, DJe
; REsp 2051579/MT, Rel. Min. Nancy
28/09/2023
Andrighi, 3a Turma, DJe
)"
24/08/2023
(e-STJ, fl. 562).

Como se sabe, a oposição é modalidade de intervenção em que o terceiro constitui
uma nova ação em que pretende, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre o que
controvertem autor e réu, ainda que no novo Código de Processo Civil seja processada de forma
autônoma (art. 682 do CPC).
Ocorre que, na hipótese dos autos, a tutela poderia ter sido alcançada pela simples
contestação à ação de usucapião, de modo que a intervenção arguida é totalmente desnecessária.
Este, inclusive, é o posicionamento desta Corte, a qual entende não ser cabível a
intervenção de terceiros na modalidade de oposição na ação de usucapião, pois a previsão de
convocação, por meio de edital, de toda a universalidade de sujeitos indeterminados para que
integrem o polo passivo da demanda, se assim desejarem, elimina a figura do terceiro no
procedimento da ação de usucapião.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO. ART. 1.022 DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
NÃO
CONFIGURADA.
INTERVENÇÃO
DE
TERCEIROS.
OPOSIÇÃO
À
AÇÃO
DE
USUCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83 DO
STJ. ALEGAÇÃO GENÉRICA DA PARTE AGRAVANTE. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo
sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo
vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a
controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pelo agravante.
2. Não cabe intervenção de terceiros na modalidade de oposição na ação de
usucapião. A previsão da convocação, por meio de edital, de toda a
universalidade de sujeitos indeterminados para que integrem o polo passivo
da demanda, se assim desejarem, elimina a figura do terceiro no procedimento
da ação de usucapião. Precedente (REsp 1.726.292/CE, Relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 12.2.2019, DJe de
15.2.2019).
3. O Tribunal de origem seguiu no mesmo posicionamento desta Corte, sobre
o não cabimento da oposição em sede de ação de usucapião, incidindo, assim,
o óbice da Súmula 83 do STJ, a qual dispõe que "não se conhece do recurso
especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida", aplicável tanto para a hipótese da alínea
"c", do art. 105, III, da Constituição Federal, como da alínea "a" do mesmo
dispositivo.
4. Não basta, para afastar o óbice da Súmula no 83/STJ, a alegação genérica
de que o acórdão recorrido não está em consonância com a jurisprudência
desta Corte, devendo a parte agravante demonstrar que outra é a positivação
do direito na jurisprudência desta Corte, com a indicação de precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão agravada.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp n. 2.158.895/SC, relatora
,
Ministra Maria Isabel Gallotti
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
, g.n.)
25/9/2023
28/9/2023

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. LEGITIMIDADE RECURSAL. NÃO
CARACTERIZAÇÃO
COMO
TERCEIRO
PREJUDICADO.
NÃO
CABIMENTO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS EM AÇÃO DE
USUCAPIÃO. CONDUTA CONTRADITÓRIA. PRECLUSÃO LÓGICA.
INADMISSIBILIDADE RECURSAL. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS.
Documento eletrônico VDA49795798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:33:07
Código de Controle do Documento: 8df7dcb8-23aa-45df-91da-846660be88e2

NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE JURÍDICO. DISCUSSÃO
SOBRE
IMÓVEL
ALHEIO
AO
OBJETO
DA
DEMANDA.
IMPOSSIBILIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
1. Ação de usucapião extraordinária.
2. O recurso de terceiro prejudicado está condicionado à demonstração de
prejuízo jurídico com a decisão judicial, e não a interesse econômico eventual
e reflexo, exigindo nexo de interdependência entre o interesse do terceiro e a
relação jurídica submetida à apreciação judicial. Precedentes.
3. É entendimento deste STJ que a convocação por edital de possíveis
interessados elimina a figura do terceiro no procedimento da ação de
usucapião.
4. Constata-se a preclusão lógica quando há conduta processual contraditória,
incompatível com posicionamento anterior, em ofensa à cláusula geral de boa-
fé processual. Precedentes.
5. [...]
10. Embargos de declaração não conhecidos."
(EDcl no REsp n. 2.173.088/DF, relatora
, Terceira
Ministra Nancy Andrighi
Turma, julgado em
, DJEN de
, g.n.)
4/2/2025
7/2/2025
Dessa forma, incide, mais uma vez, o óbice da Súmula 83/STJ.
Por fim, "há litisconsórcio necessário por expressa disposição de lei ou quando, pela
natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos
(REsp 2.148.777/DF, Relator
,
que devam integrar a lide"
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
5/11/2024
11/11/2024
Todavia, o Tribunal local entendeu, ao contrário do que argumenta o recorrente, que
o autor, ora recorrido, pleiteia a usucapião do imóvel em nome próprio, sob o argumento de
residir no local desde que nasceu, em 1950, e de continuar a residir no imóvel com sua família,
exercendo posse com animus domini.
O acórdão destacou que os irmãos do autor, embora coerdeiros, não residem no local
e não manifestaram interesse em participar da lide, apesar de terem sido citados. Assim, não há
que se falar em litisconsórcio ativo necessário.
Ademais, entender de modo diverso, a fim de entender pelo interesse dos coerdeiros
na demanda, implicaria a incursão do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na
via eleita ante o óbice da Súmula 7/STJ:
"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
DEFICIÊNCIA.
AFASTAMENTO.
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. CÔNJUGES. LITISCONSÓRCIO
NECESSÁRIO. POLO ATIVO. CITAÇÃO DO RÉU. RETIFICAÇÃO
POSTERIOR.
POSSIBILIDADE.
AQUISIÇÃO.
REQUISITOS
RECONHECIDOS. PREJUÍZO À DEFESA. AUSÊNCIA. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO.
FALTA. SÚMULA No 211/STJ.
1. [...]
3. Rever a conclusão da Corte de origem no sentido de que a alteração do polo
ativo não gerou nenhum prejuízo à defesa da recorrente, demanda o reexame
do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra na Súmula no 7/STJ.
4. [...]
6. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.308.691/MG, relator Ministro Ricardo Villas
, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
, g.n.)
Bôas Cueva
3/6/2024
5/6/2024
Diante do exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA49795798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:33:07
Código de Controle do Documento: 8df7dcb8-23aa-45df-91da-846660be88e2

É como voto.
Documento eletrônico VDA49795798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:33:07
Código de Controle do Documento: 8df7dcb8-23aa-45df-91da-846660be88e2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.926.668 / RJ
Número Registro: 2025/0160542-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00021864820068190012 202524501998 21864820068190012
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FAZENDAS REUNIDAS SÃO JOAQUIM E PIEDADE S/A
ADVOGADOS : FELIPPE ZERAIK - RJ030397
FERNANDO MARQUES DE CAMPOS CABRAL FILHO - RJ155360
LOHAN DOS SANTOS MOTA - RJ196571
AGRAVADO
: JORGE JOSE DE ARAUJO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA50099248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:44:20
Código de Controle do Documento: 38643700-4ac2-495f-a146-fd30e3b047db

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50099248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:44:20
Código de Controle do Documento: 38643700-4ac2-495f-a146-fd30e3b047db